Tribunal: TJPA
Processo: 0007205-57.2019.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007205-57.2019.8.14.0064

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA SODRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0007205-57.2019.8.14.0064

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA SODRE (DEFENSOR PÚBLICO: MATHEUS GOMES CAMACHO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONCURSO FORMAL - PENA REDUZIDA NO CRIME DE HOMICÍDIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE DO AGENTE. A valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social etc. Cumulação das penas. Concurso formal mantido. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007205-57.2019.8.14.0064

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA SODRE (DEFENSOR PÚBLICO: MATHEUS GOMES CAMACHO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por PEDRO HENRIQUE DA SILVA SODRE em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Viseu/PA, que, após condenação pelo Conselho de Sentença, fixou-lhe a pena de 22 anos e 03 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, IV, do CP e 244 – B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 18.08.2019, em um terreno no Conjunto Rio Gurupi, nesta cidade, o acusado PEDRO HENRIQUE DA SILVA SODRE matou a vítima ADRIANO DOS REIS OLIVEIRA, mediante golpes de facão, atacando-a desarmada e de surpresa. A investigação evidenciou que o acusado matou a vítima juntamente com o adolescente RYAN GUILHERME SILA DOS SANTOS, o qual era seu parceiro no consumo de drogas. Consta ainda que o acusado e seu comparsa adolescente praticaram o crime por vingança, ante a suspeita de que a vítima teria estuprado uma prima do adolescente. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 24 de setembro de 2019, id-16137342.

Aduz o apelante que não há fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja redimensionada a pena base com o afastamento da vetorial da personalidade.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por PEDRO HENRIQUE DA SILVA SODRE em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Viseu/PA, que, após condenação pelo Conselho de Sentença, fixou-lhe a pena de 22 anos e 03 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, IV, do CP e 244 – B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Aduz o apelante que não há fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal.

Conheço do recurso.

A autoria e a materialidade do delito não foram objeto do inconformismo do apelante, razão pela qual me atenho à análise da dosimetria da pena.

DO CRIME DE HOMICÍDIO - 121, § 2º, IV, do CP

Quanto à culpabilidade d
eve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a prática delituosa. Sendo assim, verifico que o grau de reprovabilidade da conduta do réu é extremo diante da forma de execução do crime, eis que atacou a vítima desarmada. Assim, a

análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena base, exige que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que se encontra devidamente demonstrado no presente caso.
Mantenho-a como circunstância negativa.

No que pertine à personalidade, inexiste nos autos elementos capazes de valorá-la negativamente. Logo, não restou comprovada a frieza e a dissimulação do réu, sendo certo que a agressividade no cometimento do delito não é suficiente para autorizar a análise desfavorável da personalidade.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...). A personalidade foi valorada negativamente ao argumento de que 'o acusado se apresenta inconsequente e de elevada periculosidade, bem como egoística e sem limites, nutrindo evidente desprezo pela comunidade e pelo Direito, a ponto de ter invadido a casa de uma das vítimas, expondo as várias pessoas presentes no fato à sua ira mortal e ao grave perigo de dano a sua integridade, mostrando-se capaz de praticar o que for necessário, à custa de quem quer que seja, para atingir seus mais abjetos interesses. O argumento, entretanto, não merece prosperar, pois os elementos utilizados basearam-se tão somente nos crimes em análise e não no conjunto de caracteres subjetivos do agente, seus aspectos psíquicos, expressão psicológica do temperamento, como a agressividade, insensibilidade acentuada, maldade, ambição, desonestidade, perversidade, de forma geral." (TJDFT -
Acórdão 453027
,
20080210045085APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 30/9/2010, publicado no DJE: 13/10/2010.)

Quanto aos motivos, pelo contexto dos autos, seria para vingar uma vítima de um suposto estupro, o que é reprovável, pois não se sabe se o fato realmente aconteceu, o que demonstra a
raiva exacerbada do réu. Mantenho como desfavorável.

Quanto às circunstâncias do crime, mantenho como negativas, eis que não satisfeito em ter ceifado a vida da vítima, ainda lhe cortou a mão e a exibiu como um troféu.

Desta forma, diante da presença de três circunstâncias negativas, fixo a pena base em 19 anos de reclusão e afasto a pretensão do recorrente de fixá-la no mínimo legal.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ausentes circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual mantenho a pena base no mínimo legal, 1 ano de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho o concurso formal de crimes, art. 70 CP, bem como a cumulação das penas, totalizando a pena de 20 anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, na forma do art. 33, § 2º, ‘a’, CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2024